Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-34.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE REAPASSE AO MANDANTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação indenizatória embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios prestados em sede de reclamação trabalhista, alegando o autor a ausência, parcial, do

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE REAPASSE AO MANDANTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de ação indenizatória embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios prestados em sede de reclamação trabalhista, alegando o autor a ausência, parcial, do repasse por seu advogado dos valores que lhe eram devidos.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há nulidade por ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa; (ii) reconhecer a responsabilidade civil por parte do patrono do autor acerca dos valores que se entende indevidamente retidos, definindo a licitude ou não da conduta do mandatário; (iii) determinar a ocorrência do dano moral; (iv) termo inicial da incidência de correção monetária e juros relativamente ao repasse devido.
III. Razões de decidir.
3. Decisão surpresa. Inocorrência. Cerceamento de defesa não caracterizado. Juiz que, como destinatário das provas se, ao examinar o conjunto probatório, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
4. Levantamento de valores efetuados pelo réu, sem o devido repasse ao autor. Restituição devida.
5. Dano moral evidenciado. Má conduta profissional, ao se reter valor do constituinte. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, importando em quebra da relação de confiança. Verba indenizatória fixada de maneira razoável e proporcional que não comporta alteração, observados a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa dos envolvidos.
6. Juros moratórios e correção monetária de valores levantados em nome do mandante que devem ser arcados pelo mandatário. Incidência da regra constante do artigo 670 do Código Civil.
IV. Dispositivo.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido.